Tribunal: TJSP
Processo: 2264935-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação cautelar de sustação de protesto. Decisão que determinou a prestação de caução em razão da concessão de medida provisória de sustação de protesto. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Exigência de caução. Considerando o quanto já expendido por esta C. Câmara em anterior oportunidade e a persistência da controvérsia acerca da existência da prestação de serviços que ensejou o

Ementa:
Processual. Ação cautelar de sustação de protesto. Decisão que determinou a prestação de caução em razão da concessão de medida provisória de sustação de protesto. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Exigência de caução. Considerando o quanto já expendido por esta C. Câmara em anterior oportunidade e a persistência da controvérsia acerca da existência da prestação de serviços que ensejou o protesto, não há de se falar no afastamento da determinação do magistrado singular.
RECURSO DESPROVIDO.